Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739601-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILFRIDO AUGUSTO MARQUES REU: EVERALDO SILVA DE AZEVEDO DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por WILFRIDO AUGUSTO MARQUES em face de EVERALDO SILVA DE AZEVEDO, com fulcro no art. 966, V e § 5o, do CPC, requerendo a rescisão do acórdão da 4a Turma Cível, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710296-78.2017.8.07.0000 e ementado nos seguintes termos: Cumprimento de sentença - Impugnação - Excesso de execução não comprovado. (Acórdão 1173241, 07102967820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019) Aduz o autor que o acórdão deve ser desconstituído, alegando, em suma, que, na liquidação do julgado, por meio do cumprimento de sentença (autos n. 0066174-56.1999.8.07.0001), o ora autor restou condenado - em virtude da relação de trabalho (antes da competência da Vara de Acidentes do Trabalho do DF), ao pagamento de pensão vitalícia mensal, no percentual de 0,57% do salário-mínimo, na data de cada pagamento, considerando valores vencidos desde o acidente (18 de janeiro de 1999) e a vencer até que se completasse 71 anos; que, contudo, após os cálculos homologados em 2014, os valores das pensões vencidas - que deveriam utilizar o valor do salário-mínimo da época devida de cada pagamento desde o acidente, cumulada, com juros de 6%, ao ano, nos moldes definidos na sentença -, considera o valor do salário-mínimo vigente no momento da elaboração dos cálculos, fazendo com que seja um fator de correção, cumulado com juros; que interpôs o agravo de instrumento n. 0710296-78.2017.8.07.0000, questionando os cálculos homologados no cumprimento de sentença, que aplicou o salário-mínimo como fator de correção da pensão vitalícia, em afronta a jurisprudência pátria e ao disposto no art. 7, inciso IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 4/STF, contudo, a 4a Turma Cível negou provimento ao recurso; que está sendo utilizado o salário-mínimo atual (2021), R$1.192,40, para quitar pensões vencidas de 1999, quando o salário-mínimo era de R$ 136,00, mais o percentual de juros de 6% ao ano, nitidamente incidindo o salário mínimo como fator de correção monetária, em afronta ao que dispõe o art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 4, do STF; que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados; o recurso especial foi inadmitido, e o agravo em recurso especial não foi conhecido, não tendo sido provido o respectivo agravo interno, com trânsito em julgado, em 26.11.2021. Requer a concessão de tutela de urgência, para que sejam obstados os atos expropriatórios no cumprimento de sentença de no 0066174-56.1999.8.07.0001, até julgamento de mérito da presente ação rescisória e, no mérito, nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC, que seja desconstituído o acórdão prolatado no agravo de instrumento de n. 0710296-78.2017.8.07.0000, em face das violações ao art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 4, do STF. Custas (ID 31346260). Depósito prévio do artigo 968, II, do CPC (ID 31346261). É o breve Relatório. Especificamente quanto à hipótese do art. 966, V, do CPC, o cabimento da rescisória pressupõe que a sentença ou o acórdão rescindendo tenha sido proferido com afronta manifesta a uma norma jurídica. Desse modo, importante transcrever o teor do julgado rescindendo: “(...) O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Relator No julgamento da apelação relativa à ação anulatória de título judicial – manejada pelo agravante visando a desconstituir a sentença exequenda –, esta 4a T. Cível decidiu pela regularidade da utilização do salário mínimo para a fixação do valor da pensão mensal. Confira-se: EMENTA CONSTITUCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. 1. A desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado somente é possível por meio de ação rescisória, que atenda aos requisitos legais. 2 - O Supremo Tribunal Federal, já decidiu que "a utilização do salário mínimo como base para calcular o valor inicial da pensão mensal decorrente de reparação por ato ilícito, não ofende a Constituição Federal, em vista de seu caráter alimentar. Ag.Reg. No Recurso Extraordinário 662.582, Relator Min. Luiz Fux, 27/03/2012, Primeira Turma). 2. Recurso não provido. (TJDFT, ac. 907255, 4a T. Cível, Des. Cruz Macedo, julgado em 2015). Consoante informação do SISTJ/SISPL, a referida decisão transitou em julgado em 10/12/15 e, por isso, não admite mais discussão a respeito. A sentença exequenda (ID 2143856) condenou o agravante ao pagamento de pensão mensal vitalícia no percentual de 0,57 do salário mínimo vigente à época de cada pagamento. Atente-se para o seguinte excerto da sentença: Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a empresa ré a pagar ao autor uma pensão mensal vitalícia, correspondente a 0,57 (zero vírgula cinquenta e sete) salário mínimo, vigente à época de cada pagamento, devida desde a data do acidente, qual seja, em 18 de janeiro de 1999, abrangendo, ainda, o décimo terceiro salário. Sobre as parcelas vencidas incidirão juros legais de mora, na proporção de 6% ao ano, desde a data do evento. Não há que se falar em incidência de correção monetária, porquanto a pensão restou fixada em proporção do salário mínimo. Grifos no original. Ressalto, por oportuno, que no julgamento dos embargos infringentes manejado pelo autor/agravado a sentença foi prestigiada, como evidencia a ementa respectiva da Câmara: EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – ACIDENTE DE TRABALHO - CASO FORTUITO - INOCORRÊNCIA – PREVISIBILIDADE – CULPA DO EMPREGADOR - NEGLIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO SOBRE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ADEQUADO À PREVENÇÃO DO ACIDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O rompimento de cerca em fazenda, mormente naquelas em que o gado é criado solto, e a necessidade de conserto são acontecimentos corriqueiros. A ocorrência de acidente no reparo de cerca de fazenda é fato que não se insere no âmbito da imprevisibilidade necessária à configuração de caso fortuito. 2. Ocorrendo acidente de trabalho que poderia ter sido evitado com a prestação de informações necessárias ao melhor desempenho das atribuições do empregado e com a disponibilização dos equipamentos necessário à prevenção do acidente, faltantes no caso em discussão, evidencia-se a negligência do réu e o nexo de causalidade a ensejar a reparação pelos danos morais e materiais. 3. Não há que se falar em culpa exclusiva do empregado, se a despeito da conduta imprudente do mesmo, restou evidenciada a negligência do empregador na ocorrência do evento lesivo. 4. Embargos infringentes conhecidos e providos, para o fim de fazer prevalecer as conclusões do r. voto minoritário e da r. sentença. (TJDFT, ac. 256498, 3a Câmara Cível, Des. Benito Augusto Tiezzi, julgado em 2006). Destarte, não há cogitar de excesso de execução, pois a sentença fixou o valor da pensão mensal em percentual do salário mínimo, com observância ao valor vigente à época de cada pagamento. Assim, despropositada a alegação do agravante no sentido de que os cálculos foram homologados em 18/09/14 e, dessa forma, deveriam ser atualizados com a incidência de correção monetária – sem juros. Logo, inexiste ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a Contadoria Judicial se limitou a atualizar os valores devidos de acordo com os parâmetros fixados no título judicial. Posto isto, nego provimento ao agravo de instrumento. O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO - 1o Vogal Com o relator O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - 2o Vogal Com o relator (...)” (grifos no original) Emerge claro, pois, que o acórdão rescindendo não adotou os critérios de correção do débito decorrentes da condenação, mas tão-só consignou que foram fixados em sentença transitada em julgado. Entretanto, as razões expendidas nesta ação rescisória se voltam à violação do art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 4/STF pelo Agravo de Instrumento. Assim, o autor deve emendar a petição inicial, uma vez que a irresignação deve atacar o acórdão rescindendo, indicando a violação, segundo uma das hipóteses do artigo 966 do CPC, no prazo de 15 dias. Outrossim, esclareça o autor quanto ao depósito do artigo 968, II, do CPC, que, aparentemente, foi realizado nos autos do cumprimento de sentença. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora